Tribunal: TJBA
Processo: 0061484-18.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0061484-18.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ ALVES BORGES e outros (18)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, LUCAS ARAGAO DA SILVA, LUCIANA CARVALHO LEAL, MILENA RABELLO DE OLIVEIRA, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, JOAO MIGUEL BRITO DE SOUZA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA, QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA
PELO JUÍZO DE ORIGEM
.
QUESTÃO QUE SEQUER FOI OBJETO DE RECURSO
. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0061484-18.2011.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante o
JOÃO BATISTA TEIXEIRA MENDES FILHO E OUTROS

e
Embargada
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA